Tribunal: TJSP
Processo: 1006573-15.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Despejo e cobrança. Desocupação do imóvel não afasta o interesse processual da parte autora no tocante ao pedido de cobrança. Incide, guardadas as devidas proporções, o disposto no art. 785 do CPC. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Sentença de extinção anulada. Recurso

Ementa:
LOCAÇÃO. Despejo e cobrança. Desocupação do imóvel não afasta o interesse processual da parte autora no tocante ao pedido de cobrança. Incide, guardadas as devidas proporções, o disposto no art. 785 do CPC. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Sentença de extinção anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006573-15.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante M
BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são
apelados AGNALDO NUNES DE OLIVEIRA (NÃO CITADO) e LINDOILMA
FERNANDES DE OLIVEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006573-15.2018.8.26.0161
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelação n. 1006573-15.2018.8.26.0161
Apelante: M. Bigucci Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Agnaldo Nunes de Oliveira e outra
Voto n. 18.854
LOCAÇÃO. Despejo e cobrança. Desocupação
do imóvel não afasta o interesse processual
da parte autora no tocante ao pedido de
cobrança. Incide, guardadas as devidas
proporções, o disposto no art. 785 do CPC.
A existência de título executivo extrajudicial
não impede a parte de optar pelo processo
de conhecimento, a fim de obter título
executivo judicial. Sentença de extinção
anulada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 203, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Diadema, Dr. Andre Pasquale
Rocco Scavone, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser anulada, pois sua pretensão não está limitada ao despejo, mas
também à cobrança dos encargos locatícios inadimplidos, de modo que o
abandono do imóvel pelos locatários não descaracteriza seu interesse
processual. Acrescenta, ainda, que o juízo de primeiro grau não poderia
ter reconhecido a inadequação da via eleita, sem antes lhe conceder a
oportunidade para converter o pedido de cobrança em execução de título
extrajudicial, mormente considerando que não houve angularização da
relação jurídico processual e era possível a emenda da petição inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 212/213) e
não respondido (réus ainda não citados).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006573-15.2018.8.26.0161
3/4
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Como é largamente sabido, “eventual perda
superveniente de objeto em relação ao pedido de despejo em razão
de abandono ou desocupação do imóvel, não legitima a extinção do
feito, sem exame do mérito, em relação ao pedido de cobrança de
alugueres e acessórios da locação” (TJSP, Apelação n.
0034340-47.2012.8.26.0002, 29a Câmara de Direito Privado, j.
09-03-2016, rel. Des. Carlos Dias Motta).
Vale
dizer,
“a perda superveniente de
interesse processual em relação ao pedido de despejo, porque
desocupado o imóvel antes mesmo da citação de forma voluntária,
não impede a continuidade do feito relativamente ao pleito de
cobrança” (TJSP, Apelação n. 1021262-58.2015.8.26.0003, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 08-07-2016, rel. Des. Cesar Lacerda).
Nesse campo, nem se diga que o pedido
remanescente de cobrança passaria a ser inadequado a partir da
desocupação do imóvel em razão da possibilidade de ajuizamento de
execução com base no contrato de locação.
Isso porque, como é cediço, a norma de
regência “permite que o locador cumule ao pedido de despejo por
falta de pagamento o de cobrança dos aluguéis e de outros encargos
contratuais (art. 62, I, da Lei 8.245/91). Portanto, ainda que
houvesse a perda superveniente de interesse processual em relação
ao pedido de despejo, em razão da desocupação do imóvel no curso
do processo, tal circunstância não legitimaria a extinção do feito
sem o exame de mérito em relação ao pedido de cobrança, sob o
argumento de que o locador deve se socorrer da devida ação de
execução fundada no contrato de locação escrito, título executivo
extrajudicial” (TJSP, Apelação n. 0051297-26.2012.8.26.0002, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 14-10-2014, rel. Des. Morais Pucci).
Em outros precedentes: 1) TJSP, Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006573-15.2018.8.26.0161
4/4
0028706-07.2011.8.26.0002, 27a Câmara de Direito Privado, j.
27-09-2011, rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; e 2) TJSP, Apelação n.
1010871-04.2016.8.26.0005,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09-05-2017, rel. Des. Paulo Ayrosa.
Incide, guardadas as devidas proporções, o
disposto no art. 785 do CPC. Vale dizer, “a existência de título executivo
extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
À
vista
dessas
considerações,
afasto
a
prematura extinção do processo, anulo a sentença e, porque a causa
ainda não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, do
Código de Processo Civil), determino o retorno dos autos à origem para o
regular andamento do feito.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica